Tribunal: STF
Processo: Rcl 36318
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INVESTIGAÇÃO – ILEGALIDADES. Considerado o enquadramento no campo de atuação do Supremo, ante o foro por prerrogativa de função do parlamentar, cabe ao Relator, após a distribuição, examinar a alegação de ilegalidades na investigação.